Tribunal: TJDFT
Processo: 0750580-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750580-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA ROSA DE SANTANA GALVAN AGRAVADO: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. O agravo de instrumento interposto não reúne condições de ultrapassar a barreira da admissibilidade, porquanto, em juízo de prelibação, constata-se a deficiência do recurso, porque, mesmo intimado para tanto, a agravante não comprovou o recolhimento regular do preparo dentro do prazo que lhe foi conferido. Vejamos. Concretamente, verificou-se que a recorrente, ao manejar o seu agravo de instrumento, em 27/11/2024 (Id 66673244), não logrou êxito em comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, porquanto consoante certidão de Id 66813838, efetuou o recolhimento do preparo extemporaneamente em 1/12/2024. Por essa razão, no despacho catalogado no Id 66702901, foi concedido à parte agravante prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, porque não comprovou o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso, com a advertência de que o recurso não seria conhecido em razão da deserção. A parte agravante foi cientificada do pronunciamento em 2/12/2024 (Id 66810697), porém quedou-se inerte, nada tendo peticionado em resposta ao referido despacho, cujo prazo encerrou-se em 9/12/2024 (Id 67122435). Destaco que o contido na certidão de Id 67141406 em nada interfere no presente pronunciamento, pois, como já exposto, o recolhimento informado na certidão de Id 66813838 foi realizado antes da publicação do despacho Id 66702901, portanto, não pode ser considerado como atendimento ao determinado no referido ato. Desse modo, verifico que a agravante não atendeu ao disposto no despacho catalogado ao Id 66702901, porquanto não recolheu em dobro o preparo no prazo assinalado. Neste passo, a consequência processual do comportamento inerte adotado pela agravante é o reconhecimento da deserção do agravo de instrumento. Isso porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ademais, concedida oportunidade para o pagamento em dobro, mas não realizado pela agravante, nada obstante o prazo concedido pela relatoria do agravo de instrumento para o fazer, implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, literalmente: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Sobre o assunto, trago à colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REPONSABILIDADE PELA INSCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. ADEQUADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento, sob pena de deserção. 1.1. Apesar de devidamente intimada, a ré não observou o comando judicial, pois sequer a guia expedida se refere ao presente feito, já que expedida para o Juizado Especial Cível. Outrossim, o regramento legal é claro quanto à impossibilidade de complementação de preparo e que, após a intimação, o recolhimento do preparo deve ser feito em dobro, o que não ocorreu. Recurso da ré não conhecido. 2. Ao efetivar inscrição indevida da dívida no cadastro de devedores, não só houve falha na prestação do serviço, como também se deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo apelado, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio ato, prescindindo de prova. 3. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. 3.1. No caso, o valor fixado observa os parâmetros e é suficiente para compensar os danos experimentados. 4. Se a causa não apresentou complexidade acima do normal, o grau de zelo foi adequado à demanda, o local de prestação do serviço é de fácil acesso, não houve necessidade de comparecimento do patrono para nenhum ato oficial do processo, e o trabalho realizado, bem como o tempo exigido foram proporcionais à baixa complexidade do feito, inexiste qualquer motivo que justifique a majoração dos honorários advocatícios para além do mínimo legal. 5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1903920, 07361790820238070003, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, caput do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento com fundamento na deserção. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora